Tribunal: TJMT
Processo: 1034055-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034055-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), BRANQUINHO & FREITAS LTDA - CNPJ: 11.789.533/0001-10 (AGRAVANTE), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A TERCEIRO SEM VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença que alegava, entre outros pontos, nulidade da citação na fase de conhecimento, ausência de documentação essencial à propositura da ação monitória e abusividade dos encargos financeiros. O recurso objetiva o reconhecimento da nulidade da citação e a consequente anulação dos atos processuais posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação da pessoa jurídica agravante por meio de entrega da correspondência a terceiro sem vínculo com a empresa, em endereço onde esta não mais exercia atividades; (ii) estabelecer se os documentos apresentados instruem adequadamente a ação monitória; (iii) determinar se há abusividade nos encargos contratuais cobrados no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é pressuposto essencial para a formação da relação processual, sendo indispensável à eficácia da sentença e à sua posterior execução, conforme o art. 239 do CPC.

4. A citação da pessoa jurídica agravante, realizada mediante entrega de carta a funcionária do shopping center onde a empresa não mais atuava desde 2018, configura nulidade, pois não há comprovação de que a recebedora da correspondência integrava seus quadros ou possuía autorização para recebê-la, o que afasta a incidência da teoria da aparência prevista no art. 248, §2o, do CPC.

5. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais consolida o entendimento de que a entrega da citação a pessoa alheia à estrutura da empresa, em shoppings ou condomínios comerciais, é inválida, configurando vício insanável, insuscetível de convalidação.

6. A comunicação realizada via WhatsApp na fase de cumprimento de sentença não tem o condão de suprir a ausência de citação válida na fase de conhecimento, por não se tratar de comparecimento espontâneo antes da constituição válida da relação processual.

7. Embora reconhecida a nulidade da citação, não se verifica ausência de prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, uma vez que os autos estão instruídos com documentos bancários idôneos (proposta de abertura de conta, relatórios financeiros e faturas), conforme interpretação do art. 700 do CPC e precedentes do STJ.

8. A alegação de abusividade dos encargos financeiros não se mostra apta a ser examinada em sede de agravo de instrumento, devendo ser apreciada no juízo de origem, em cognição exauriente, após assegurada a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A citação da pessoa jurídica é nula quando realizada por entrega de correspondência a terceiro sem vínculo com a empresa, especialmente em locais onde esta não mais exerce atividades, sendo inaplicável a teoria da aparência.

2. A comunicação realizada exclusivamente na fase de cumprimento de sentença não supre a ausência de citação válida na fase de conhecimento.

3. A existência de prova escrita idônea, ainda que não dotada de força executiva, é suficiente para a admissibilidade da ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

4. A alegação de abusividade contratual deve ser analisada no juízo de origem, sob cognição exauriente, após garantido o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, §2o, 523, §1o, 525, §1o, I, e 700. Resolução CNJ no 354/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2213758/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 17.05.2023;

STJ, REsp 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 15.06.2021;

STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 14.12.2023;

TJ-PR, AI 0014036-89.2024.8.16.0000, 20a Câm. Cív., j. 04.10.2024;

TJ-SP, Ap. Cív. 1110465-60.2017.8.26.0100, 30a Câm. Dir. Priv., j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BRANQUINHO & FREITAS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo do cumprimento de sentença movido pelo
SICREDI CELEIRO DO MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, afastando a alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento; cerceamento de defesa do executado, ausência de documentação apta à instruir a ação monitória; ausência de abusividade nos encargos financeiros aplicados ao título; e, ainda, indeferindo a garantia ofertada diante da manifesta insuficiente frente ao montante exequendo.

Inconformada, a empresa devedora sustenta, em síntese, a nulidade da citação realizada no endereço do Park Shopping Sorriso, alegando que a empresa havia encerrado suas atividades naquele local desde março de 2018, e que a citação foi recebida por pessoa completamente alheia à sua estrutura organizacional.

Quanto ao objeto da cobrança, aduz a invalidade da documentação apresentada na inicial da ação monitória, por não se tratar de contrato de abertura de crédito, mas tão somente proposta de adesão e extratos, em desacordo com a Súmula 247 do STJ. Ademais, destaca a ocorrência de abusividade nas cláusulas contratuais, com destaque para a aplicação de comissão de permanência revogada à época da contratação, que resulta em onerosidade excessiva e descaracterização da mora.

Além disso, defende o flagrante o excesso de execução, uma vez que parte considerável do débito foi adimplida e não abatida dos cálculos, os quais desconsideraram valores pagos e aplicaram atualização monetária e juros sobre base de cálculo indevida.

Em sede de cognição sumária, a medida liminar foi deferida, determinando a suspensão da decisão recorrida, assim como de quaisquer atos constritivos em desfavor da ora agravante (Id. 319027367).

Comunicação ao Juízo
a quo
no Id. 319052352.

A cooperativa de crédito agravada apresentou suas contrarrazões no Id. 323857363, defendendo, em suma, que a citação foi recebida por pessoa identificada como responsável financeira no Park Shopping Sorriso, invocando a aplicação do art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC. Além disso, apontou que a agravante não juntou nenhum documento que comprove a venda do estabelecimento, tampouco alteração contratual na Junta Comercial.

Com isso, argumenta a aplicação da
Teoria da Aparência
e a ausência de prejuízo, pois a agravante exerceu o contraditório e apresentou impugnação, tendo sido intimada, inclusive, via
WhatsApp,
por meio de número utilizado há mais de 15 (quinze) anos pela representante legal da empresa.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se cumprimento de sentença derivado de ação monitória ajuizada pelo SICREDI CELEIRO DO MT em face de BRANQUINHO & FREITAS LTDA – ME, lastreada em
Contrato de Limite de Crédito Pré-Aprovado no B70635978-8,
tendo a parte demandada contraído empréstimo no valor de R$ 69.350,00.

A ação monitória correu a revelia da pessoa jurídica devedora, ensejando a constituição do título executivo judicial de pleno direito, na forma do art. 701, §2o, do CPC. Iniciado o cumprimento de sentença, a representante legal da pessoa jurídica executada foi então intimada, via
whatsapp,
apresentando sua impugnação ao cumprimento de sentença.

O juízo
a quo,
após a análise, rejeitou a impugnação da devedora.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Inicialmente, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente, considerando a data da efetiva ciência da parte executada acerca do processo, conforme se depreende dos autos.

A parte executada alega nulidade da citação realizada no Park Shopping Sorriso, argumentando que a empresa nunca esteve estabelecida naquele local e que teria sido vendida em 2018, não podendo, portanto, ser considerada válida a citação recebida por colaboradora do shopping.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Em primeiro lugar, a parte executada não trouxe aos autos nenhum documento apto a comprovar suas alegações, como contrato de compra e venda dos pontos comerciais, alteração contratual registrada na Junta Comercial ou qualquer outro documento que demonstrasse a efetiva transferência do estabelecimento comercial a terceiros em 2018, conforme alegado.

No caso em tela, a carta de citação foi recebida pela Sra. Vanessa Lopes, identificada como responsável pelo setor financeiro do shopping, não havendo qualquer ressalva quanto à impossibilidade de recebimento ou ausência de poderes para tanto. A executada também não comprovou que a referida colaboradora não tinha poderes ou responsabilidade para receber correspondências destinadas aos estabelecimentos comerciais do shopping.

Quanto à intimação realizada posteriormente por WhatsApp, esta também se mostra válida e eficaz. A intimação eletrônica foi realizada em conformidade com a Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que autoriza comunicações processuais por meios eletrônicos, incluindo aplicativos de mensagens instantâneas, desde que haja confirmação de recebimento.

No caso em análise, a intimação foi direcionada ao número de telefone celular da representante legal da empresa executada, Sra. Kátia, número este que, segundo a própria executada, "permanece o mesmo há mais de 15 anos". Houve confirmação de recebimento da mensagem, não havendo qualquer alegação de que o número não pertenceria à representante legal ou à empresa.

Ademais, a própria executada reconhece em sua impugnação que tomou ciência do processo através desta intimação por WhatsApp, tanto que apresentou a presente impugnação, exercendo plenamente seu direito de defesa.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade tanto da citação quanto da intimação.

A alegação de cerceamento de defesa está intrinsecamente ligada à suposta nulidade da citação, já afastada. Tendo sido considerada válida a citação, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado à parte executada o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença.

Ademais, a parte executada teve a oportunidade de apresentar a presente impugnação, na qual expôs todos os seus argumentos de defesa, não havendo qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL

A parte executada alega que a ação monitória não foi instruída com o contrato de abertura de crédito que daria suporte à cobrança.

Contudo, conforme se verifica dos autos, a ação monitória foi devidamente instruída com prova escrita hábil, consistente em proposta de abertura de conta, adesão a produtos e serviços e faturas do cartão de crédito, que evidenciam a certeza e liquidez da obrigação, em conformidade com o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ, que dispõe: "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Portanto, não há que se falar em ausência de documentação indispensável.

DOS JUROS ABUSIVOS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

A parte executada alega que os juros remuneratórios estabelecidos no contrato são abusivos, pois seriam 269,47% maiores que a taxa média do mercado.

Contudo, conforme demonstrado pela parte exequente, a taxa de juros aplicada no contrato (4,36% ao mês) está dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência, que considera abusiva apenas a taxa que excede em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso em tela, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas jurídicas na modalidade "conta garantida" no mês da contratação (dezembro/2017) era de 40,91% ao ano, o que equivale a aproximadamente 3,409% ao mês. Aplicando-se o critério jurisprudencial (uma vez e meia), teríamos o limite de 5,11% ao mês, sendo que a taxa contratada (4,36% ao mês) está abaixo desse limite.

No ponto, importa esclarecer que resta pacífico na jurisprudência que somente “é abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.” (TJMT - Ap, 52148/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014.) (destaquei).

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios.

Quanto à capitalização de juros, esta é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

Não havendo abusividade nos encargos contratuais no período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

DA SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS E DA GARANTIA OFERECIDA

A parte executada requer a suspensão dos atos executórios, oferecendo como garantia o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) referente à cota capital que a empresa possui junto ao banco exequente.

Contudo, o valor oferecido como garantia (R$ 21.000,00) corresponde a apenas aproximadamente 11% do valor do débito exequendo (R$ 190.761,07), sendo manifestamente insuficiente para assegurar o juízo, nos termos do art. 525, §6o do CPC.

Ademais, não estando presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, quais sejam, relevância dos fundamentos e risco de dano grave ou de difícil reparação, não há que se falar em suspensão dos atos executórios.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BRANQUINHO E FREITAS LTDA, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ato contínuo, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15(quinze) dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1, do CPC. [...] ”
(Id. 206950565 – PJe de origem).

A controvérsia recursal restringe-se à análise da validade da citação realizada na fase de conhecimento da Ação Monitória no 1001618-93.2019.8.11.0040. A agravante sustenta a nulidade da citação, ao argumento de que não foi regularmente citada, tendo a correspondência sido recebida por terceira pessoa sem vínculo com a empresa, em endereço no qual esta já não exercia suas atividades. Aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, bem como a abusividade dos encargos financeiros exigidos pela Cooperativa de Crédito agravada.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas, de modo que o inconformismo merece prosperar.

Como é cediço, a citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme expressamente disciplina o art. 239 do CPC:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

No caso concreto, a agravante sustenta que não foi pessoalmente citada na fase de conhecimento, alegando que a carta de citação, expedida em 2023, foi recebida por pessoa estranha ao seu quadro funcional, a Sra. Vanessa Lopes, funcionária do shopping center onde a empresa agravante já não mantinha estabelecimento comercial desde o ano de 2018. Aduz, ainda, que a loja anteriormente localizada no referido centro comercial foi alienada antes da realização do ato citatório, sendo a mencionada recebedora desprovida de qualquer vínculo com a empresa, não figurando como sua preposta ou representante legal.

A alegação revela-se plausível, especialmente diante da ausência de prova inequívoca quanto à vinculação da recebedora da correspondência com a pessoa jurídica agravante.

Do cotejo dos autos, observo que, durante a fase de conhecimento, o endereço indicado para citação da empresa demanda estava localizado em shopping center, destacando na indicação do endereço
“QUIOSQUE CACAU SHOW”
(Id. 52509904 – Pje de origem), o que permite presumir, à época, o funcionamento da empresa no referido local.

No entanto, conforme se depreende do documento de Id. 113890586, a carta de citação foi entregue,
em 16/03/2023
, a Vanessa Lopes, cuja assinatura é incontroversa e a qual foi identificada como funcionária do Departamento Financeiro do Park Shopping Sorriso, ou seja, pessoa vinculada à administração do centro comercial, e não à empresa demandada.

Embora o artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil consagre a chamada teoria da aparência, conferindo validade à citação da pessoa jurídica quando recebida por quem, no local, aparenta estar autorizado a fazê-lo, sua aplicação não é absoluta. Existem hipóteses em que não se pode reputar válido o ato citatório com base apenas na aparência formal do recebedor, sobretudo quando há elementos concretos que indicam a ausência de qualquer vínculo entre este e a empresa destinatária da comunicação processual.

Nesse contexto, especialmente tratando-se de empresas situadas em shopping centers ou condomínios comerciais, reputa-se irregular a citação realizada por intermédio de pessoa alheia à estrutura organizacional da empresa demandada. Nessas hipóteses, não se mostra aplicável a teoria da aparência delineada no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. INVALIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de cobrança de honorários referentes a serviços de arquitetura. 2.
Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC/2015
, que consagrou a teoria da aparência,
é válida a citação da pessoa jurídica mediante a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
. 3. Hipótese dos autos em que,
contudo, a carta de citação foi recebida não por funcionário da própria pessoa jurídica ré,
mas sim de funcionário do shopping center onde se localiza seu estabelecimento comercial
. 4. Consoante a jurisprudência desta Corte,
não se aplica a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2213758 SP 2022/0297453-7, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (g.n)

Na mesma linha intelectiva, caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
EMPRESA SITUADA EM SHOPPING CENTER.
CITAÇÃO A SER RECEBIDA POR UM DE SEUS FUNCIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 248, §§ 2o E 4o, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO ALTERADA.
NULIDADE ABSOLUTA NÃO CONVALIDÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A teoria da aparência
, preconizada no art. 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil,
não vigora nos casos em que, expedida carta de citação a pessoa jurídica, é ela recebida por
terceiro não integrante do quadro de funcionários
. 2. A ausência de citação válida é mácula intransponível, não sujeita a preclusão e impassível de convalidação, reconhecidamente transrescisória. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-PR 00140368920248160000 Cambé, Relator.: substituto osvaldo canela junior, Data de Julgamento: 04/10/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2024) (g.n)

“Apelação – Ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de aluguéis – Locação de bem móvel –
Carta de citação entregue à funcionária de shopping center em que instalado o estabelecimento comercial da empresa
, sem prova de que o empreendimento constitua condomínio edilício e de que a subscritora seja responsável pelo recebimento da correspondência– Requisitos da norma do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil não preenchidos –
Situação que não tem subsunção às hipóteses em que o ordenamento jurídico excepciona a regra de que a carta ou mandado de citação deve ser recebida pelo citando ou por seu representante legal
– Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça em hipótese semelhante – Nulidade reconhecida – Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1110465-60.2017.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 28/02/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024) (g.n)

Para além da fragilidade do ato citatório, realizado por intermédio de terceiro estranho ao quadro de funcionários da empresa demandada, há elementos que evidenciam a alienação do estabelecimento comercial no ano de 2018, indicando que a agravante cessou suas atividades no Park Shopping Sorriso muito antes da expedição da citação, que somente foi efetivada em 2023.

Acerca de tais fatos, observa-se que o credor não logrou demonstrar que, à época da citação, a empresa agravante ainda operava no endereço indicado ou que a pessoa que recebeu a correspondência mantivesse qualquer vínculo com seus quadros funcionais. Tampouco se verifica a adoção de diligência complementar por parte do juízo de origem com vistas a assegurar a efetiva ciência da demanda à parte ré, circunstância que compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, fundamentos essenciais do devido processo legal.

No que se refere à alegação de que houve intimação válida via aplicativo
WhatsApp
, dirigida ao número utilizado há mais de 15 anos pela representante legal da empresa (Sra. Kátia), nos termos da Resolução CNJ no 354/2020, depreende-se dos autos que tal comunicação se deu exclusivamente na fase de cumprimento de sentença, conforme se verifica no mandado de intimação de Id. 192116657. Assim, a intimação realizada apenas na fase executiva não é apta a suprir ou convalidar a nulidade do ato citatório ocorrido na fase de conhecimento.

A propósito, cito entendimento do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art . 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro.
Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença
.
Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo
, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou
impugnação ao cumprimento de sentença
(art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento.
O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação
. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual,
o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação
, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art . 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acol hida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(STJ - REsp: 1930225 SP 2020/0240900-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

Dessarte, a ausência de citação válida na fase de conhecimento acarreta a nulidade da demanda, por ausência de formação regular da relação processual. Consequentemente, a sentença proferida sem que o réu tenha sido validamente citado é desprovida de eficácia jurídica e não pode ser executada, conforme orientação pacífica da jurisprudência dos tribunais superiores e nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, por isso, o retorno dos autos à fase de conhecimento.

Cumpre consignar, oportunamente, que a nulidade da citação decorreu da ausência de diligência por parte do próprio credor. Considerando tratar-se de demanda ajuizada no ano de 2019, transcorreu lapso temporal considerável até que se realizasse a citação, posteriormente tida — de forma equivocada — como válida pelo juízo
a quo
. Durante esse período, a cooperativa autora, diante das tentativas frustradas de citação, poderia ter requerido a citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o retorno do feito à fase de conhecimento, com a consequente reabertura da fase instrutória, resulta da conduta negligente atribuída exclusivamente ao autor.

Superada essa questão, no que se refere à alegação de inépcia da ação monitória por suposta carência de documentos indispensáveis à sua propositura, cumpre reiterar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ação monitória prescinde de prova robusta e incontroversa, sendo suficiente a apresentação de documento escrito idôneo que respalde, de forma plausível, a pretensão do credor.

Aliás:

“[...] 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015,
a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro
; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2.
A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido.
Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito,
caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor
, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. [...]”
(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 14/12/2023
)

Dessa forma, estando a pretensão inicial instruída com contrato de limite de crédito, relatórios financeiros e registros sistêmicos suficientes para demonstrar o valor devido, a taxa de juros aplicável e a modalidade da contratação, reputa-se adequada a documentação acostada aos autos. Ademais, a própria agravante admite ter efetuado o pagamento de parcelas da dívida, o que reforça a higidez da cobrança veiculada na ação monitória, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de inépcia da petição inicial.

No que se refere à alegação de abusividade dos encargos financeiros, verifica-se que a matéria se encontra intrinsecamente vinculada à defesa a ser apresentada na instância originária, nos termos do artigo 702, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, em sede de cognição sumária, própria desta modalidade recursal, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, sem prejuízo de que a questão seja devidamente analisada no juízo de origem, com a profundidade que o caso requer.

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, tendo em vista que a validade da citação constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo, inclusive da sentença que embasa o cumprimento de sentença ora em trâmite. Em decorrência, deve ser determinada a devolução do prazo para apresentação de defesa, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por BRANQUINHO & FREITAS LTDA., para acolher a impugnação do devedor a fim de
reconhecer a nulidade da citação
efetivada na fase de conhecimento e
anular os atos processuais que a sucederam
, devolvendo o prazo para apresentação de defesa ao agravante, que terá início com a intimação do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025